Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721662-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Dayane Pereira Rodrigues pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que rejeitou sua impugnação à penhora. Em suas razões, a agravante alega que possui remuneração de R$ 1.785,20 (mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), sendo a única provedora do seu filho menor. Afirma que a penhora sobre cinco por cento (5%) de seu salário afetará o custeio de suas necessidades básicas, tendo em vista que já desembolsa R$ 700,00 (setecentos reais) por mês para pagar o aluguel de sua moradia. Argumenta que o salário é impenhorável, de acordo com o art. 833 do CPC e que, eventual mitigação, só poderá ocorrer quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ressalta que este Tribunal tem o entendimento de que são impenhoráveis as verbas salariais que não ultrapassam cinco (5) salários mínimos. Requer o efeito suspensivo. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a penhora sobre seus rendimentos ou, alternativamente, a redução do percentual para o patamar mínimo de dois e meio por cento (2,5%) sobre o salário. A agravante foi intimada para comprovar a tempestividade do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, cabe verificar se o recurso é tempestivo. Em 17/01/2025, foi deferida a penhora de cinco por cento do (5%) do salário bruto da executada, sobre a qual apenas o exequente e o órgão empregador da executada foram notificados. Em 07/04/2025, a executada foi intimada, ocasião em que apresentou impugnação à penhora, que foi rejeitada. Em 16/05/2025 a referida decisão foi publicada e em 30/05/2025 foi interposto o presente agravo de instrumento. Assim, o recurso é tempestivo Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da liminar pretendida. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre proventos da recorrente, sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal' (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator